Tribunal: TJSP
Processo: 1065125-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1065125-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO -
SEGURO SAÚDE S/A, é apelada TRANSCOOPER COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n° 1065125-93.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito Dr. Vincenzo Bruno Formica Filho
Apelante: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A
Apelado: Transcooper Cooperativa de Transporte de Pessoas e Cargas da Região
Sudeste
Voto no 23067
Competência recursal. Contrato de seguro-saúde empresarial.
Competência das Câmaras que compõe o Direito Privado I
deste Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 5o , I. 23 da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa para
redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado.
A r. sentença proferida às f. 425/428 , destes autos de
ação de cobrança de multa contratual, movida por PORTO SEGURO
SEGURO SAÚDE S/A, em relação a TRANSCOOPER COOPERATIVA
DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS DA REGIÃO SUDESTE,
reconhecendo a prescrição da pretensão da autora, julgou extinto o feito
nos termos do art. 487, inciso II do CPC. Pela sucumbência, condenou a
ré (sic) no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$ 65.000,00, corrigidos desde o
ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito
em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela a autora (f. 440/452) buscando o afastamento do
reconhecimento prescricional e a procedência da demanda.
A apelação, preparada (f. 453/455), foi contra-arrazoada (f.
466/476).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 6 de setembro de 2018, e publicada no primeiro dia útil
subsequente. A apelação, protocolada em 27 de setembro de 2018 (f.
440), é tempestiva.
Cuida-se de ação de cobrança de multa contratual ante a
rescisão antecipada do contrato de seguro-saúde empresarial firmado
entre as partes.
A
competência
para
processar
e
julgar
recursos
interpostos em ações que versem sobre contratos de prestação de
serviços de plano de saúde ou de seguro-saúde é de uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado I deste E. Tribunal de Justiça, que
compreende as Câmaras entre 1a a 10a nos termos da Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça, art. 5o, item I. 23
“ações e
execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de
plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação
de serviços a eles relativos”.
Nesse sentido, menciono precedentes deste Eg. Tribunal:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução por título extrajudicial
Contrato de seguro saúde empresarial Competência preferencial da
Subseção de Direito Privado I Art. 5o, I, item I.23 da Resolução
623/2013 TJ/SP Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada. (TJSP; Conflito de competência
cível 0038111-92.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Socorro - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
16/10/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial e 7a Câmara de Direito Privado. Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
interposta contra r. sentença que julgou extinta ação de cobrança
relativa a contrato de seguro-saúde empresarial. Competência da
Subseção de Direito Privado I (art. 5o, I.23, da Res. no 623/2013).
Conflito conhecido para declarar a competência da Câmara suscitada
(7a Câmara de Direito Privado). "É da Primeira Subseção de Direito
Privado deste Tribunal a competência para exame de recurso em ações
e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou
inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial,
inclusive prestação de serviços a eles relativos. TJSP; Conflito de
competência cível 0032685-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2018; Data de Registro: 03/09/2018)
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Prestação
de serviços hospitalares vinculados a contrato de seguro-saúde
empresarial. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta
Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à
Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de
Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.23, da Resolução n.
623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1114244-28.2014.8.26.0100; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data
de Registro: 14/11/2019)
Por tais motivos, não conheço do presente recurso e
determino a redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado I deste Tribunal.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica